Tribunal: TJDFT
Processo: 0007203-42.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0007203-42.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILCILENE DE SOUSA SILVA, GILSON DE SOUSA SILVA APELADO: JOSEFA DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Gilcilene de Sousa Silva e Gilson de Sousa Silva em face de decisão (ID 62807919) que, nos autos de Ação de Inventário decorrente do falecimento de Josefa de Sousa Silva, informou que o valor de R$1.644,49 (mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) foi objeto de partilha, homologada por sentença, restando às partes, em ação própria, pleitear o valor junto ao Banco do Brasil S/A. Nas razões recursais (ID 62807923), os Autores/Apelantes requerem, incialmente, os benefícios de justiça gratuita. Informam que o Banco do Brasil recebeu o valor mencionado, mas não efetuou a transferência para a conta judicial vinculada ao processo. Entretanto, aduzem que o d. Juízo de origem determinou que os apelantes iniciem uma nova ação para a cobrança do valor, o que é desarrazoado e contrário ao princípio da economia processual. Defendem que é inaceitável que, após longo período de espera e múltiplos esforços para esclarecer a questão, os herdeiros ainda sejam obrigados a iniciar um novo processo para resolver um problema que deveria ser resolvido dentro do mesmo feito. Asseveram que o juiz pode determinar medidas necessárias para assegurar a correta destinação dos valores no processo de inventário e que o art. 357 do CPC/15 lhe autoriza a adotar diversas providências para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Pede o provimento da Apelação para reformar a r. decisão, “com o objetivo de que: a) Inicialmente, seja deferida a manutenção da concessão de gratuidade de justiça durante a tramitação do presente recurso, isentando os apelantes das custas processuais e honorários advocatícios. b) Determinação de Cumprimento de Ordem Judicial, que seja expedida uma ordem direta ao Banco do Brasil para que transfira imediatamente o valor de R$ 1.644,49 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) devidamente atualizados para a conta judicial vinculada ao processo, especificando claramente a obrigação e o prazo para cumprimento, e posteriormente, o referido alvará de levantamento para o pix: 02181910146, em nome da advogada: Jessica Batista da Silva. c) Imposição de Multa Diária (Astreintes), caso o Banco do Brasil não cumpra a ordem no prazo estipulado, que seja imposta uma multa diária (astreintes) a ser fixada por Vossa Excelência, com o intuito de pressionar a instituição financeira a cumprir a decisão. d) Condenação em Dano Moral ou Material, que o Banco do Brasil seja condenado a indenizar os danos materiais e morais sofridos pelos herdeiros devido à falta de cumprimento da ordem de transferência no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como compensação pelos prejuízos adicionais causados. e) Penhora de Bens, que seja determinada a penhora de bens do Banco do Brasil, como a apreensão de ativos ou a restrição de contas bancárias, até que a ordem de transferência seja cumprida. f) Expedição de Ofício para Autoridades Regulatórias, que seja expedido ofício ao Banco Central do Brasil e outras autoridades regulatórias competentes, informando sobre o descumprimento da ordem e solicitando a intervenção dessas entidades para garantir a execução da decisão. g) Determinação de Auditoria ou Apuração, que seja determinada a realização de auditoria ou apuração interna no Banco do Brasil para esclarecer as razões do não cumprimento da ordem e garantir que a instituição tome as medidas corretivas necessárias. h) Representação ao Ministério Público, que o caso seja encaminhado ao Ministério Público para investigação, caso haja indícios de conduta irregular ou má-fé por parte do banco, promovendo ações legais apropriadas.” O preparo não foi recolhido em face do pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 62807924). É o relatório. Decido. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se de Ação de Inventário em que já houve sentença homologando a partilha (ID 184249794, na origem), transitada em julgado em 27/2/2024 (ID 62807908). Após a sentença, houve duas decisões proferidas pelo d. Juízo de origem a respeito do valor de R$1.644,49 (mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), em relação ao qual o Banco do Brasil nega ter sido creditado na conta corrente da falecida, malgrado o INSS afirme ter disponibilizado o numerário. Na decisão ora recorrida, porém, o Juízo determinou que os Recorrentes persigam o crédito em ação própria contra o Banco do Brasil. Eis o teor da decisão ora recorrida (ID 202742028, na origem): “1. Os R$ 1.644,49 mencionado na decisão de id. 195240421 foram objeto do plano de partilha de id.135330446, homologado na sentença de id.184249794. Assim, os herdeiros são credores de tais valores, de modo que, não disponibilizados nos autos, podem requerer a cobrança em ação específica em face da devedora, no caso o Banco do Brasil S.A. Assim, restam os herdeiros cientes da presente decisão, assim como do esclarecido na decisão de id.195240421. 2. Nada mais sendo solicitado, arquivem-se.” Dessa decisão, os Recorrentes se insurgem; porém, apresentaram Apelação Cível (ID 62807923, na origem). É cediço que, após a sentença homologatória da partilha, as decisões proferidas em inventário são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, devido ao teor interlocutório. É o que se depreende do art. 1015 do CPC/15, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Logo, não há dúvida do conteúdo interlocutório da decisão e os próprios Apelantes, a todo tempo, utilizam-se da terminologia “decisão” na peça recursal, de modo a demonstrar que tinham o conhecimento da natureza do pronunciamento judicial. Dessa forma, tratando-se de decisão interlocutória, o recurso cabível para insurgir-se contra ela era o Agravo de Instrumento e não a Apelação, conforme previsão legal ratificada pela jurisprudência. A propósito, confira-se o seguinte aresto: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE SOBREPARTILHA. INDEFERIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de inventário e partilha, indeferiu o pedido de processamento de sobrepartilha de bem deixado pelo espólio. 1.1. No apelo interposto, os requerentes defendem o cabimento do recurso, suscitam preliminar de nulidade do julgado e requerem o processamento da sobrepartilha. 2. No caso, os apelantes apresentaram recurso de apelação contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de sobrepartilha nos autos da ação de inventário e partilha, a qual se encontrava sentenciada e com transito em julgado certificado. 2.1. Com efeito, o ato judicial impugnado não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis o pronunciamento do magistrado não pôs fim o processo, o qual já se encontrava extinto e arquivado, inclusive transitado em julgado. Logo, não poderia ser impugnado mediante recurso de apelação. 3. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 3.1. Precedente: "A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita." (20140110068030APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/04/2017). 4. Ao contrário do que defende a parte, a hipótese prevista no Art. 1.009, §1o, do CDC, refere-se às questões decididas na origem contra as quais não comportem agravo de instrumento, quanto então podem ser impugnadas em sede de preliminar do recurso de apelação, o que não é a hipótese dos autos. 5. Buscando o apelante impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 6. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1385002, 00223175520168070003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Acrescente-se ser inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade, cujos requisitos, já pacificados pelo c. STJ, são a) dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível na hipótese; b) inexistência de erro grosseiro e c) interposição do recurso inadequado no mesmo prazo do que deveria ter sido apresentado, verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, toda e qualquer decisão interlocutória proferida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário é impugnável por agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação quanto a estas. 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula no 83 do STJ. 3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.439.114/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (grifou-se) No caso concreto, embora a Apelação tenha sido interposta no prazo do recurso cabível, até porque idênticos os prazos, não há dúvida quanto à espécie recursal adequada, razão pela qual resta configurado o erro grosseiro. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator